Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-36.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018857-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 034.960.211-52 (IMPETRANTE), Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (IMPETRADO), WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 034.960.211-52 (PACIENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (IMPETRANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO – INIDONEIDADE DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DEMONSTRADA - VARIEDADE DE DROGAS – REGISTROS CRIMINAIS PREEXISTENTES – PERICULOSIDADE EM MEIO SOCIAL – EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COM A LIBERTAÇÃO –
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato do paciente ostentar registros pretéritos de ações penais em andamento, ainda que por delitos diversos (roubo, receptação, ameaça, homicídio) aliado às circunstâncias da sua prisão em flagrante, contemplando
a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (cocaína e maconha), de dinheiro e munição de arma de fogo,
é fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da demonstrada periculosidade do agente e do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão, tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa mediante sentença condenatória transitada em julgado;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
William Claro de Oliveira
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal diante da
fundamentação inidônea do

decreto preventivo
,
ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões
e existência de
predicados pessoais favoráveis
ao Paciente, a demonstrar a desnecessidade da custódia.

Anexou documentos (Id 27843963).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 28414472).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 28986458).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 30484971):

Habeas corpus

–
Tráfico ilícito de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) – 1. Suscitada
fundamentação inidônea
para manutenção da segregação cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Prisão devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Paciente responde a
diversas ações penais em curso
, evidenciado a propensão a reiteração delitiva.
Preenchidos os requisitos
autorizadores da prisão preventiva. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
. IMPOSSIBILIDADE. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)
não
se mostram suficientemente
adequadas
e
proporcionais
diante da
gravidade concreta do crime
e da
periculosidade da paciente
. 3. Alegada, por fim, ofensa ao
Princípio da homogeneidade
, uma vez que o paciente conta com predicados favoráveis e, diante de eventual condenação, dificilmente seria submetido ao cárcere. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva possui
caráter processual
,
não se confundido com a prisão decorrente de sentença penal condenatória
. Inexistência de constrangimento ilegal. Pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020